Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-81.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALVES MOREIRA - CPF: 016.357.491-07 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCREVUS 600 MG. TRATAMENTO ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO EFICAZ PELO SUS AO TRATAMENTO DO CASO ESPECÍFICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ação foi promovida objetivando o fornecimento do medicamento Ocrevus 600 mg (princípio ativo Ocreluzumabe), para o restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada com esclerose múltipla.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como a ausência de outros fármacos similares, fornecidos pela rede pública, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando a parte autora o recebimento do medicamento solicitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA LUCIA ALVES MOREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazendo Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010357-81.2021.8.11.0041, movida pela recorrente contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o fornecimento do medicamento de uso contínuo Ocrevus 600 mg (princípio ativo Ocreluzumabe), diagnosticada com esclerose múltipla.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a apelante que “
é portadora de ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA, EDSS 4,5 (CID G-35) (...)

a qual difere dos casos residuais de Esclerose Múltipla, o Dr. Pedro de Miranda Martins e a Dra. Heloisa Helena de Siqueira, ambos receitaram à Apelante o TRATAMENTO EXCLUSIVO DA DOENÇA POR MEIO DO MEDICAMENTO OCREVUS (OCRELIZUMABE)

(1ª etapa, infusão de 300 mg, após 15 dias, 2ª etapa, infusão de 300 mg)
”.

Aduz que a “
sentença (id 60461808) foi fundada no parecer técnico do NATJus, o qual, por sua vez, foi fundado no Relatório de Recomendação de Medicamento elaborado pela CONITEC em julho/2020 (...) O REFERIDO RELATÓRIO NÃO SE APLICA NO CASO SUB JUDICE! O relatório foi elaborado com a finalidade exclusiva de comparar o uso alternativo do OCRELIZUMABE (OCREVUS) no tratamento de paciente adultos com ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTERECORRENTE (EMRR) como alternativa ou contraindicação ao NATALIZUMABE
”.

Sustenta que os laudos acostados aos autos comprovam a imprescindibilidade da medicação solicitada, único indicado pelo médico para o tratamento da doença que a acomete.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, para condenar o Apelado na obrigação de fornecer à Apelante o medicamento de uso contínuo OCREVUS 600 MG, princípio ativo OCRELIZUMABE.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo (ID 102652012).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 119156453).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazendo Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010357-81.2021.8.11.0041, movida pela recorrente contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o fornecimento do medicamento de uso contínuo Ocrevus 600 mg (princípio ativo Ocreluzumabe), diagnosticada com esclerose múltipla.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Vejamos os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Conforme já consignei por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008322-77.2021.8.11.0000, interposto pela Apelante. No presente caso, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.

Com efeito, o atestado médico acostado aos autos revela a necessidade e imprescindibilidade do fármaco prescrito, embora não seja disponibilizado regularmente pela rede pública de saúde (ID 102651041 - Laudo Médico expedido pelo Dr. Pedro de Miranda Martins – neurologista CRM – MT 3033).

Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que o medicamento OCRELIZUMABE (300mg), indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, portadora de esclerose múltipla, forma primária progressiva (PPMS), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o tratamento não seja realizado.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 106:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

Por outro lado, verifica-se que no parecer o NAT - Núcleo Apoio Técnico (ID 102651971) informa que o fármaco não é incorporado ao Sistema Único de Saúde, bem assim que não existe Genérico ou Similar disponíveis no SUS.

Neste contexto, considerando que o medicamento indicado é mais adequado para o caso concreto, deve o recorrido assegurar a cobertura do medicamento, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se a reforma da sentença recorrida, em observância ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando ao apelado o fornecimento do fármaco solicitado pela autora/apelante, consoante a prescrição médica apresentada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022